Tribunal: STF
Processo: HC 99111
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME 
   PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE O COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DO PACIENTE 
   SERIA PLENAMENTE SATISFATÓRIO, O QUE JUSTIFICARIA A CONCESSÃO DO 
   BENEFÍCIO: IMPROCEDÊNCIA. FALTA GRAVE. INSTAURAÇÃO DE DIVERSOS 
   PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES. AUSÊNCIA DO REQUISITO 
   SUBJETIVO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
1. Não se 
   comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir 
   direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a 
   concessão da ordem. 
2. O Paciente, além de ter sido condenado à 
   pena total de 75 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, em regime 
   inicialmente fechado, pela prática de roubos, estupro, atentado 
   violento ao pudor, homicídio, furto e falsa identidade, cometeu 
   falta grave e teve contra si instaurados diversos procedimentos 
   administrativos, não havendo, portanto, como se reconhecer o 
   constrangimento, notadamente porque, ao contrário do que se alega na 
   petição inicial, existem nos autos elementos concretos que apontam o 
   não preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do 
   benefício da progressão de regime para o semi-aberto, ou seja, 
   ostentar bom comportamento carcerário exigido no art. 112 da Lei de 
   Execuções Penais. Precedentes.
3. Ordem denegada.